Tribunal: TJMT
Processo: 1023295-37.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023295-37.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Estabilidade, Gestante / Adotante / Paternidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (ADVOGADO), NATALIA SANTANA MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.691-20 (IMPETRANTE), GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA GESTANTE – VÍNCULO TEMPORÁRIO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – DIREITO – DISTRADO DO CONTRATO – ILEGALIDADE – LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A servidora pública gestante, ainda que contratada a título precário, tem direito à estabilidade provisória gestacional, desde a confirmação da gravidez até 180 (cento e oitenta) dias após o parto (art. 235, da LCE n. 04/1990).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Natália Santana Moreira Nunes, contra o ato supostamente ilegal, praticado pelo Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no distrato do Contrato de Trabalho n. 295344/3, publicado no DOE de 15/10/2021.

Sustenta que o presente
writ
tem por finalidade garantir o seu direito líquido e certo de estabilidade funcional, por encontrar-se gestante, atualmente com 26 semanas, conforme a declaração e o relatório médico.

Aduz que foi contratada para exercer carga horária de 20 horas semanais, junto à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, em 14/08/2020, sendo prorrogado de forma contínua por 4 (quatro) vezes consecutivas, e a última prorrogação datava até 31/08/2021.

Assevera que, no decorrer da última prorrogação contratual, no dia 14/07/2021, por exame de ultrassonografia, teve confirmada sua gravidez, situação que foi comunicada à Diretora Técnica de Unidade Hospitalar.

Alega, contudo, que, logo após, foi informada de seu desligamento dos quadros da Secretaria de Estado de Saúde, sem justa causa.

Salienta que sua dispensa é ilegal, já que faz jus à estabilidade especial, na qualidade de gestante, e que foi compelida a assinar o desligamento do cargo de médica, no dia 30/08/2021, sendo o ato publicado no DOE, do dia 15/10/2021, com desligamento contratual, em 29/08/2021, embora o documento do distrato aponte a data de 30/08/2021.

Afirma que não deveria ter sido dispensada da forma como ocorreu, de modo que deve ser reintegrada ao trabalho ou indenizada pelo período correspondente à estabilidade.

Por fim, requer a concessão da liminar para que a autoridade impetrada retifique o Ato do Distrato n. 465095/2021, publicado no Diário Oficial do Estado, no dia 15/10/2021, tornando sem efeito o distrato contratual.

O pedido liminar foi deferido, conforme a decisão constante dos autos (id. 114825992, págs. 01/05).

O Impetrado prestou suas informações, alegando que, após a confirmação da gravidez, a própria Impetrante requereu a rescisão contratual, posto que fora contratada para atuar na linha de frente do combate à COVID-19 e, ao final, pugna pela denegação da segurança (id.
116574486, págs. 01/05
).

O Estado de Mato Grosso compareceu aos autos, requerendo a reconsideração da decisão concessiva da liminar, ao argumento de o Centro de Triagem COVID-19, localizado na Arena Pantanal, fora fechado, o que impossibilita o cumprimento da ordem judicial (id. 117245494, págs. 01/02).

O pedido de reconsideração não fora conhecido (id. 130121154, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, opina pela concessão da ordem (id.
132021154, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como explicitado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Natália Santana Moreira Nunes, contra o ato supostamente ilegal, praticado pelo Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no distrato do Contrato de Trabalho n. 295344/3, publicado no DOE de 15/10/2021.

Colhe-se do caderno processual que Natália Santana Moreira Nunes foi aprovada no Processo de Seleção Simplificada n. 002/SES/2020, para exercer o cargo de médico, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, junto à Secretaria de Estado de Saúde, no enfrentamento da COVID-19.

O contrato teve início no dia 14/07/2020 e, em razão das 04 (quatro) prorrogações, encerrar-se-ia em 31/08/2021.

No dia 14/07/2021, Natália Santana Moreira Nunes confirmou, por meio de exame de ultrassonografia, que estava grávida e, após comunicar a sua superior hierárquica, foi compelida a assinar seu desligamento do cargo de médico da SES/MT, com data de 30/08/2021.

Alegando violação a direito líquido e certo, ao argumento de que tinha direito à estabilidade especial, por estar gestante, impetrou o presente Mandado de Segurança.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

O direito à estabilidade gestacional da servidora, contratada temporariamente, encontra respaldo no artigo 10, inciso II, alínea
b,
do ADCT – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7
o
, I, da Constituição:

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Tal dispositivo objetiva salvaguardar o nascituro e não a mulher gestante.

Repise-se que a proteção elencada no artigo 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República Federativa do Brasil é conferida às trabalhadoras em geral, de modo que a sua extensão às contratadas, mediante vínculo precário, é corolário do princípio da isonomia, a impor a não diferenciação das servidoras, quanto ao vínculo, para fins de observância a direitos constitucionalmente garantidos.

A propósito, julgados acerca do entendimento sedimento no Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL –

DISPENSA DE SERVIDORA CONTRATADA EM CARÁTER TEMPORÁRIO DURANTE O PERÍODO DE GESTAÇÃO – ARTS. 7º, XVIII, DA CRF E 10, II,
b
, DO ADCT – INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA –

POSSIBILIDADE –

VALORES POSTERIORES À IMPETRAÇÃO – SÚMULAS 269 E 271⁄ST – PRECEDENTES.

1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as servidoras públicas, incluídas as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, consoante dispõem os arts. 7º, XVIII, da Constituição Federal e 10, II,
b
, do ADCT, sendo a elas assegurada a indenização correspondente às vantagens financeiras pelo período constitucional da estabilidade. Precedentes.

2. (...). (STJ – RMS nº 27.08/RS – Relator Ministro Sebastião Reis Júnior – j. 11/09/2013). (Destaquei).

E mantida no julgamento do Agravo Interno:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL –

DISPENSA DE SERVIDORA CONTRATADA EM CARÁTER TEMPORÁRIO DURANTE O PERÍODO DE GESTAÇÃO – ARTS. 7º, XVIII, DA CF E 10, II,
B
, DO ADCT – INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA –

POSSIBILIDADE – VALORES POSTERIORES À IMPETRAÇÃO – SÚMULAS 269 E 271⁄STF – PRECEDENTES–

PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 97 DO DECRETO N. 3.048⁄1999 – INOVAÇÃO RECURSAL

1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as servidoras públicas, incluídas as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, consoante dispõem os arts. 7º, XVIII, da Constituição Federal e 10, II,
b
, do ADCT, sendo a elas assegurada a indenização correspondente às vantagens financeiras pelo período constitucional da estabilidade. Precedentes.

2. (...).

4. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no RMS nº 27.08/RS – Relator Ministro Sebastião Reis Júnior – j. 15/10/2013). (Negritei).

No âmbito estadual, a Lei Complementar Estadual n. 04/1990, no artigo 235, com a alteração procedida pela Lei Complementar n. 330/2008, estabelece que as servidoras públicas têm direito à licença maternidade de 180 (cento e oitenta) dias. Veja-se:

Art. 235. Será concedida licença à servidora gestante por um período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, mediante inspeção médica.

No caso vertente, verifico que inexistem dúvidas de que a Impetrante ficou grávida no decorrer da vigência do contrato de trabalho (id. 113906999, págs. 01/06).

Ocorre que, mesmo estando gestante, a Administração resolveu fazer o distrato do contrato de trabalho da Impetrante, a partir de 30/08/2021 (id. 113906998, pág. 15).

Com efeito, se a Impetrante estava grávida, é certo que o distrato, levado a efeito pela Administração Pública Estadual, é ilegal, porque a servidora gestante, contratada temporariamente, tem direito à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até 180 (cento e oitenta) dias após o parto.

Frise-se que, o fato de ser precário o seu vínculo com a Administração Pública não tem o condão de afastar-lhe o direito ao reconhecimento de sua estabilidade temporária em decorrência de gravidez.

Registro que, diferentemente do sustentado pelo Impetrado, o distrato não ocorreu a pedido da Impetrante, mas da Administração, conforme consta do documento constante dos autos (id. 113906998, pág. 15).

Ademais, o fechamento do Centro de Triagem COVID-19, localizado na Arena Pantanal, local onde a Impetrante prestava serviço, além de não afastar a ilegalidade do distrato realizado, não obsta a sua reintegração ao cargo de médico, porque pode ser remanejada para outro setor.

Da mesma forma, o fato de constar do Edital regulamentador da Seleção Simplificada, a que se submeteu a Impetrante, a possibilidade de extinção antecipada do vínculo, dependendo do controle da Pandemia do Coronavírus, não torna legal o ato administrativo que procedeu ao distrato do seu contrato, uma vez que o motivo daquele ato foi a gravidez e não a diminuição dos casos de COVID-19.

Desse modo, entendo que houve demonstração da violação ao direito líquido e certo da Impetrante, o que implica a concessão da ordem mandamental.

Forte nessas razões,
CONCEDO A SEGURANÇA,
pleiteada por Natália Santana Moreira Nunes, para determinar, à autoridade coatora, torne sem efeito o distrato, reintegrando a Impetrante ao cargo exercido, do qual foi exonerada, mantendo o vínculo contratual desde a confirmação gestacional até 180 (cento e oitenta) dias após o parto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022